Tribunal: TJMT
Processo: 1005541-82.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-04
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
HC no. 1005541-82.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:- JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
IMPETRADO:- JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA/MT
PACIENTE:- DANIEL DE ARAUJO CONSTANCIO
Habeas corpus com pedido de liminar em favor de DANIEL DE ARAUJO CONSTANCIO, preso em flagrante em 02/04/2021 pela prática do crime descrito no art. 129, §9o (lesão corporal/violência doméstica) e art. 147 (ameaça), ambos do Código Penal, sendo concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.500,00.
O impetrante informa que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança, uma vez que se trata de “pessoa ribeirinha, com renda baseada na extração de castanhas, pesca e farinha”, com ganho de até R$ 2.000,00 mensais.
Pugna liminarmente pelo afastamento da contracautela e consequentemente a expedição de alvará de soltura.
É o necessário.
O art. 326 do CPP dispõe para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração, dentre outros critérios, “as condições pessoais de fortuna” do acusado, observando que deve guardar correspondência com a sua capacidade econômica.
No presente caso, o paciente diz ser ribeirinho e que aufere renda média mensal de R$ 2.000,00. A liberdade provisória foi concedida mediante pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00, além das demais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e as de proteção deferidas em favor da vítima no processo no 1000298-36.2021.811.0105.
In casu, o impetrante não colacionou provas da hipossuficiência econômica do flagrado, o que demandaria a manutenção da sua segregação cautelar.
Contudo, é necessário observar o julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC n.o 568.693/ES, que, considerando o alto risco de contágio pelo Coronavírus nos presídios brasileiros, estendeu para todo o país “os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão”.
Assim, não se afigura razoável a manutenção da prisão do paciente apenas em razão da ausência de pagamento da fiança quando o juízo sequer entendeu presentes os requisitos exigidos no art. 312 do CPP.
Desta forma, o magistrado poderá nos termos do art. 350 do CPP, conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o apenas às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 e a outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS" - FURTO - LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - VERIFICAÇÃO - DECISÃO DO STJ NO HC 568.693/ES - DETERMINAÇÃO DE SOLTURA DOS PRESOS CUJA LIBERDADE TENHA SIDO CONDICIONADA À FIANÇA - EXTENSÃO DOS EFEITOS. Em razão do atual contexto de pandemia do novo coronavírus, o Min. Sebastião Reis Júnior, no bojo do Habeas Corpus no 568.693/ES, impetrado perante o STJ, estendeu para todo o país os efeitos da liminar que determina a soltura de presos cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda estejam na prisão. Diante da extensão dos efeitos da liminar aos Tribunais de todo o país, o afastamento da fiança é medida que se impõe, a fim de se evitar constrangimento ilegal.
(TJ-MG - HC: 10000210339693000 MG, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2021)
Por estas razões, defiro a liminar pleiteada, para confirmar a decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, porém com a dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo das medidas cautelares já impostas pelo juiz da causa, bem como o advirto que a mudança de endereço sem prévia comunicação poderá justificar novo decreto cautelar.
Oficie o juízo, dando-lhe ciência.
Intimem-se.
Após, ouça a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Plantonista